Tribunal: TJMT
Processo: 1019509-14.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019509-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO RAGIOTTI LOPES DE HOLANDA - CPF: 061.635.431-22 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUINA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 026.912.041-62 (VÍTIMA), JORGE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 059.552.641-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA CRUZ GOMES - CPF: 080.011.301-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GABRIEL GOMES FERREIRA - CPF: 060.967.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CÁRCERE PRIVADO, TORTURA E HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA
EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO
- PACIENTE ENVOLVIDO COM A FACÇÃO DO
“COMANDO VERMELHO”
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –– COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESCASO DA ACUSAÇÃO OU DA AUTORIDADE COATORA NA CONDUÇÃO DO FEITO

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

O possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa no Estado de Mato Grosso, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

Inexiste qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, além disso, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Diogo Ragiotti Lopes de Holanda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT.

O paciente foi pronunciado pela prática do crime descrito no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), art. 148 do Código Penal (cárcere privado), artigo 1ª, inciso I, alínea “a”, e inciso III, da Lei nº. 9455/1997 (tortura), art. 121, § 2º, incisos IV e V (homicídio qualificado) na forma dos artigos 29 e 69 também do Código Penal, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva, sob o fundamento de que os fundamentos fáticos/jurídicos da decisão que decretou a prisão processual ainda subsistem, dada a gravidade concreta do delito praticado pelo paciente.

A impetrante alega que decreto preventivo encontra-se
desprovido de fundamentação
, razão pela qual, o paciente deve ser colocado em liberdade. Subsidiariamente, pede pela
substituição da medida segregatória por cautelares alternativas
à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, alega a ocorrência do
excesso de prazo
, em razão do paciente estar segregado aproximadamente há mais de 1 ano, sem que tenha designado sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri pela autoridade coatora.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
(ID. 179712694).

Documentos juntados aos IDs. 179712698 a 179721178.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 179840662.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 180771171).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 182454180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Em relação à alegada ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo cautelar e dos requisitos do art. 312 do CPP, verifica-se, da decisão que decretou a prisão preventiva, a presença do
fumus comissi delicti
, pressuposto consubstanciado na existência da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, aliado ao
periculum libertatis
– juízo de cautelaridade processual, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar prejuízo à ordem pública.

Verifico que a decisão hostilizada encontra-se motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de
garantir a ordem pública
, pelo
modus operandi
,
em tese, empregado na ação delitiva, uma vez que o paciente e demais acusados, teriam submetido as vítimas a
grande sofrimento psicológico e físico,

torturando-as
a mando da
organização criminosa Comando Vermelho
, além de executarem a vítima
Wilson
, enquanto ele, amarrado, implorava por sua vida, bem como ocultarem seu cadáver.

Nessa linha de compreensão, sabe-se que
“o possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], sobretudo no tráfico de drogas, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social
” (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT).

No mesmo sentido:

“(...) Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente, além da participação em organização criminosa. (...)” (TJMT - N.U 1000024-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

Dessa forma, não se constata a inexistência dos requisitos cautelares, tampouco a apontada ausência ou insuficiência de fundamentação.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

E, por fim, no caso dos autos, não visualizo a existência de elementos suficientes que demonstrem o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo, já que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, ao contrário, é imperativo o exame do caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a demanda tramita com morosidade ou não.

Sob este prisma, não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se o juízo
a quo
vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, decorrente da própria natureza do procedimento bifásico/escalonado dos crimes sujeitos a Júri Popular, sendo válido destacar que em 29/08/2023 (após a impetração do presente
writ
), fora proferida decisão designando o julgamento perante o Conselho de Sentença para o próximo dia
17/10/2023
.

Nesse sentido:

“(...) 4. Os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público. (...)” (N.U 1014452-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023